Tribunal: TJDFT
Processo: 0039605-65.2002.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0039605-65.2002.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA, MARIA MAGALI DOS SANTOS APELADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS, ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA D E S P A C H O Intime-se a apelada Maria Magali dos Santos para, querendo, se manifestar em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé constante na petição de ID no 64286433. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator